Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740192-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES AGRAVADO: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES contra decisão interlocutória (ID 140812434) proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília em sede de ação de rescisão do contrato com restituição de quantia (autos 0712640-87.2021.8.07.0001). Em suas razões (ID 41674674), os agravantes sustentam “infere-se da cláusula 23.1 do CONTRATO DE FRANQUIA, ficou eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais controvérsias. De acordo com a redação empreendida, vê-se que não fora dada oportunidade à agravante a previamente discutir os termos do avençado, apenas ‘esclarecer qualquer cláusula ou informação, caso não tivesse entendido, haja vista ser o contrato de franquia de adesão ou padronizado’.” Ressaltam que “em tecnicidade, extrai-se a exegese que, pelo Código Civil, a relação contratual se estabelece entre iguais, entrementes, não é essa isonomia que os documentos colacionados aos autos registram, haja vista que a agravante está organizada através de microempresa individual – ME, conforme atos constitutivos anexados à inicial, sem condições de arcar com as custas processuais e demais despesas processuais declarada pela decisão lançada que concedeu a assistência judiciária, e, de outro vértice, a agravada, sociedade empresária organizada sob a forma limitada, com ampla rede de franquias Nacional e Internacional por ela mesma declarada em sua COF – Circular de Oferta de Franquia, que também se encontra jungida à exordial.” Aduzem que “a documentação jungida aos autos constitui-se prova inequívoca que a agravante é hipossuficiente econômica por decisão que deferiu os benefícios da assistência judiciária comprovada nos autos” e a “remessa do feito do juízo da 25a Vara Cível de Brasília – D.F. à São Paulo - SP causará dano processual às agravantes, haja vista que veda seu acesso à Justiça, além do que a prática de atos processuais por juízo incompetente causará nulidade dos atos processuais.” E requerem: “LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a concessão da tutela recursal (art. 1.019, I do C.P.C.), atribuindo-se o efeito suspensivo da decisão agravada, e; No mérito, confirmando-se a tutela recursal, o provimento do recurso, para determinar a competência do juízo a quo, através do regular andamento do processo.” Sem preparo, gratuidade de justiça deferida na origem. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID 41763707 para manter os autos no Juízo de origem até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Em contrarrazões (ID 41640049), a parte agravada sustenta, preliminarmente, que o recurso foi interposto por dois agravantes (Lavanderia Conforto e Daniel Cayres), mas somente a primeira agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, do que decorre a obrigatoriedade de recolhimento do preparo pelo segundo agravante. É o relatório. Decido. Na origem, LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME ajuizou ação em desfavor de DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA (ID 89762249). A requerida (DRYCLEAN) foi citada e apresentou contestação e reconvenção (ID 100704409) em desfavor de LAVANDERIA CONFORTO e DANIEL CAYRES (fiador do contrato). Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida no recebimento da petição inicial e se refere exclusivamente à empresa LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME. Assim, o agravante DANIEL CAYRES, pessoa física que ingressou no curso da ação na condição de litisconsorte ativo, somente poderia ter se eximido do pagamento do preparo recursal se fosse titular da gratuidade de justiça. Nesse sentido, o disposto no art. 99, § 6o, do CPC: ''Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ( ) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.'' Além disto, as custas recursais ostentam natureza de tributo, especificamente de taxa. Além disto, a gratuidade da justiça é uma espécie de isenção tributária de caráter pessoal. Desse modo, havendo dois ou mais recorrentes numa mesma peça recursal, se um deles é beneficiado pela gratuidade da justiça, cabe ao outro recolher as custas devidas, o que não aconteceu neste caso. Desta forma, intime-se o agravante DANIEL CAYRES (art. 1.007, §4o, do CPC) para regularizar (comprovar o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, ou recolher o preparo em dobro) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e revogação da decisão liminar deferida (ID 41763707). Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora